Tribunal: CARF
Processo: 10640.723422/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.723422/2011-36
ACÓRDÃO
2102-003.869 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALAN PINTODO FIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A forma de tributação dos rendimentos omitidos deve observar a própria
natureza. Atendida a intimação para comprovação da origem dos depósitos
bancários, os rendimentos comprovados e não informados ao agente
arrecadador, devem ser tributados conforme a natureza do rendimento. Se
os rendimentos não forem comprovados consideram-se os depósitos como
rendimentos omitidos sujeitos a tributação mensal e ao ajuste anual.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins. O custo da construção nas obras por incorporação integram o custo
de aquisição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.869 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723422/2011-36
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Alan Pitondo Dias, contra o Acórdão
no 10-56.611, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre/RS, às fls. 1 a 8, no julgamento do Processo no 10640.723422/2011-36, relativo ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, exercício de 2009, ano-calendário de 2008.
O contribuinte foi autuado e intimado a recolher ou impugnar crédito tributário no
valor de R$ 170.986,55, em razão da apuração de omissão de rendimentos por depósitos
bancários de origem não comprovada, no montante de R$ 556.827,85, e de omissão de ganho de
capital na alienação de imóvel, no valor de R$ 138.500,00, conforme descrição e enquadramento
legal constantes às fls. 4 e 5.
O enquadramento legal abrangeu, dentre outros dispositivos, os artigos 37, 38, 83 e
849 do RIR/1999; artigo 58 da Lei no 10.637/2002, combinado com o artigo 106, inciso I, do CTN;
artigo 42 da Lei no 9.430/1996; artigo 1o, inciso V, e parágrafo único da Lei no 11.482/2007; artigo
21 da Lei no 8.981/1995; artigos 117 a 125, 128 a 136 e 138 a 141 do RIR/1999; artigos 23 e 24 da
Lei no 9.250/1995; e artigos 38 a 40 da Lei no 11.198/2005.
Na impugnação (fls. 68 a 76), o contribuinte alegou, em síntese, nulidade do
lançamento por violação a garantias constitucionais, defendendo que depósitos bancários não
podem, por si só, constituir fato gerador do imposto. Aduziu ter apresentado documentos para
justificar depósitos específicos, como o de R$ 48.000,00, supostamente oriundo da venda de
apartamento a Marcus Vínicius Bolggione Ferreira, pago pelo sogro do adquirente, Sr. Dirson
Cândido de Souza; o depósito de R$ 100.739,00, que teria decorrido da venda de veículo
Hilux/Toyota, ano 2008, placas HFT-6568, para a empresa Comércio e Transporte de Frutas Bageto
Ltda.; e os depósitos de R$ 29.985,00 e R$ 47.200,00, que alega serem provenientes da venda de
outra Hilux/Toyota, placas HPZ-6069, para Sra. Gilda Gonçalves Campos.
Quanto ao ganho de capital, contestou o cálculo efetuado pela fiscalização na venda
do apartamento no 504 do Edifício Punta Del Este, em Belo Horizonte/MG, afirmando que o custo
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.869 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723422/2011-36
3
de aquisição deveria considerar não apenas o valor da fração ideal do terreno (R$ 11.500,00), mas
também o montante de R$ 111.428,90 pago à incorporadora.
Alegou, ainda, que parte do crédito, no valor de R$ 330.903,85 (imposto de R$
88.082,46), não foi objeto de impugnação, por já se encontrar parcelada junto à RFB, subsistindo o
litígio apenas quanto ao IRPF Suplementar, código 2904, no valor de R$ 62.129,09,
correspondente à omissão de R$ 225.924,00, conforme consta à fl. 76 e no extrato de fl. 98.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, ao apreciar o feito, reconheceu a
procedência parcial da impugnação, afastando a tributação sobre o depósito de R$ 48.000,00, mas
mantendo a exigência quanto aos demais depósitos bancários não comprovados, com
fundamento no artigo 42 da Lei no 9.430/1996 e na Súmula CARF no 26. No tocante ao ganho de
capital, reduziu o valor apurado, fixando-o em R$ 27.071,10, o que corresponde ao IRPF de R$
4.060,67, com cancelamento do montante de R$ 16.714,34 anteriormente exigido.
Assim, o crédito originalmente lançado de R$ 170.986,55 foi alterado para R$
141.072,22, resultando em cancelamento total de R$ 29.914,33. Desse total, R$ 13.200,00
referem-se à exclusão parcial do IRPF Suplementar e R$ 16.714,33 à exclusão parcial do ganho de
capital. Considerando que R$ 88.082,46 já se encontravam parcelados e, portanto, não integravam
a parte litigiosa, o saldo final mantido pela DRJ foi de R$ 52.989,76, acrescido dos encargos legais.
O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A forma de tributação dos rendimentos omitidos deve observar a própria
natureza. Atendida a intimação para comprovação da origem dos depósitos
bancários, os rendimentos comprovados e não informados ao agente
arrecadador, devem ser tributados conforme a natureza do rendimento. Se os
rendimentos não forem comprovados consideram-se os depósitos como
rendimentos omitidos sujeitos a tributação mensal e ao ajuste anual.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão
de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em
causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins. O custo da construção nas obras por
incorporação integram o custo de aquisição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.869 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723422/2011-36
4
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, arguindo, em tese, as
mesmas razões da impugnação.
No recurso voluntário, o contribuinte acrescenta que não restou demonstrado, pela
fiscalização, o efetivo consumo ou a disponibilidade econômica dos valores depositados, sendo
indevida a presunção de omissão de rendimentos. Sustenta que houve violação ao princípio da
verdade material, pois a autoridade julgadora teria deixado de considerar documentos e
esclarecimentos prestados nos autos.
Quanto ao ganho de capital, reafirma que deve ser integralmente reconhecido o
custo de aquisição por ele declarado, afastando-se ou reduzindo-se a exigência correspondente.
Ao final, requer a reforma integral da decisão recorrida, com o consequente cancelamento da
totalidade do lançamento remanescente.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne parcialmente as demais
condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço em parte.
Não há preliminares.
Do mérito
Da Presunção Legal e do Ônus da Prova quanto aos Depósitos Bancários
O lançamento fiscal impugnado tem como fundamento o art. 42 da Lei no
9.430/1996, que estabelece presunção legal de omissão de rendimentos quanto a valores
creditados em contas bancárias cuja origem não seja devidamente comprovada. Trata-se de
presunção relativa, que transfere ao contribuinte regularmente intimado o ônus de demonstrar,
com documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados, individualmente
considerados, conforme exigido pelo § 3o do referido dispositivo.
Do compulso dos autos e após criteriosa análise da documentação acostada, tomo
como razão de decidir os fundamentos expostos pela DRJ no Acórdão no10-56.611, proferido no
julgamento da impugnação, no que concerne aos depósitos bancários de origem não comprovada.
A autuação fiscal teve por base o disposto no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que
presume como omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de depósito ou
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.869 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723422/2011-36
5
de investimento mantida junto a instituição financeira, quando o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos. Trata-se de presunção legal relativa, que transfere ao sujeito passivo o ônus de elidir a
presunção mediante a comprovação individualizada e idônea da origem e natureza dos valores
creditados.
Compulsados os autos, tem-se por escorreita a fundamentação expendida pela
instância a quo no que tange à análise dos depósitos bancários objeto da autuação. A Delegacia da
Receita Federal de Julgamento reconheceu como devidamente comprovada a origem do depósito
de R$ 48.000,00, efetuado via TED em 28/03/2008, na conta do contribuinte, oriundo do Sr.
Dirson Cândido de Souza (CPF no 013.517.026-53), sogro de Marcus V. B. Ferreira, como parte do
pagamento do apartamento no 501, Edifício Punta Del Este, situado na Rua Stella Hariot, no 421,
Bairro Buritis, Belo Horizonte/MG, cuja venda se concretizou em 01/02/2008, pelo valor de R$
150.000,00, com escritura lavrada em 07/07/2008. Diante dessa comprovação, procedeu-se à
exclusão do valor da base de cálculo e ao cancelamento do IRPF correspondente, no montante de
R$ 13.200,00.
Por outro lado, a DRJ, de forma acertada, manteve a exigência quanto aos demais
depósitos, por ausência de comprovação idônea da origem. No tocante ao depósito de R$
100.739,00, efetuado via cheque em 24/11/2008, o contribuinte alegou tratar-se do pagamento
pela venda de veículo Hilux/Toyota, ano 2008, placas HFT-6568, para a empresa Comércio e
Transporte de Frutas Bageto Ltda. (CNPJ no 06.048.770/0001-90). Contudo, não apresentou cópia
do cheque que demonstrasse que a emitente era, de fato, a referida adquirente.
De igual modo, os depósitos de R$ 29.985,00 e R$ 47.200,00, realizados em
27/10/2008 e 05/11/2008, respectivamente, foram declarados pelo recorrente como
provenientes da venda de outra Hilux/Toyota, placas HPZ-6069, à Sra. Gilda Gonçalves Campos
(CPF no 957.155.418-91). Todavia, verificou-se que tais valores não correspondiam ao preço de
venda informado (R$ 78.000,00) e não houve apresentação de documentação hábil — como cópia
dos cheques — que permitisse associar os depósitos à mencionada transação.
Dessa forma, restando não comprovada a origem desses depósitos, correta se
mostra a aplicação da presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/1996 e da Súmula CARF no 26, razão pela qual deve ser mantida a exigência do IRPF
Suplementar, código 2904, no valor de R$ 137.011,55.
Ressalte-se que, conforme a Súmula CARF no 29, depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de rendimentos, cabendo ao titular da conta o ônus de provar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
No presente caso, conforme bem destacado pela DRJ, as provas apresentadas não
lograram afastar a presunção legal, razão pela qual mantenho o entendimento adotado na
instância a quo quanto à tributação dos valores como rendimentos omitidos, com fundamento no
art. 42 da Lei no 9.430/96.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.869 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723422/2011-36
6
A documentação apresentada não demonstrou de forma inequívoca e
contemporânea a origem dos recursos depositados.
Diante disso, foi acertada a decisão de reconhecer a improcedência da impugnação,
mantendo-se o crédito tributário ,sobre o qual incidem a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, e os juros de mora com base na taxa SELIC, conforme art. 61, §
3o, da mesma norma legal.
Dessa forma, correta a manutenção da exigência fiscal quanto ao montante do
crédito tributário, diante da ausência de comprovação idônea quanto à origem dos demais
depósitos.
A jurisprudência reiterada deste Conselho é no sentido de que a presunção de
omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96 somente pode ser elidida por meio
de prova robusta, contemporânea e documental da origem dos recursos, sendo insuficientes
declarações unilaterais ou genéricas, como bem destacou a DRJ.
Cumpre esclarecer que a comprovação hábil requer a apresentação de documentos
que demonstrem, de forma inequívoca, a natureza da operação que deu ensejo ao depósito, a sua
finalidade, a capacidade financeira do suposto mutuante, e o vínculo jurídico subjacente —
especialmente nos casos em que o contribuinte alega tratar-se de empréstimo entre pessoas
físicas.
A informalidade própria de relações privadas não pode prevalecer sobre os critérios
objetivos exigidos pela legislação tributária. A presunção instituída no art. 42 da Lei no 9.430/1996
visa justamente evitar que se transfira ao Fisco o encargo de apurar, caso a caso, a origem dos
depósitos bancários, o que seria incompatível com os princípios da auto declaração e da boa-fé
objetiva que regem a relação entre contribuinte e Administração Tributária.
Conforme estabelecido pela Súmula CARF no 26:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Nesse sentido, uma vez constatados os depósitos bancários de origem não
esclarecida, presume-se a existência de rendimento tributável, cabendo ao sujeito passivo
demonstrar documentalmente a procedência lícita dos valores, sob pena de manutenção do
lançamento fiscal.
Diante disso, resta mantida a presunção de omissão de rendimentos, por ausência
de comprovação individualizada da origem dos depósitos, sendo legítimo o lançamento de ofício
com base na legislação de regência.
Dada a ausência de comprovação individualizada da origem dos créditos, mantém-
se, portanto, incólume a presunção legal de omissão de rendimentos, sendo legítimo o
lançamento promovido com base na legislação de regência.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.869 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723422/2011-36
7
Adverte-se que a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou
seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária, a
fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos movimentados, consoante o
§3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, não é preciso a coincidência absoluta entre os dados, mas os valores
auferidos devem corresponder aos depósitos efetuados nas contas, para fins de comprovar a
origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, os demais documentos
juntados aos autos não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo
das suposições, sobretudo considerando que a fiscalização já realizou a conciliação entre a
documentação apresentada e os depósitos constantes nos extratos bancários.
Nesse sentido, é essencial destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n° 32,
eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros. Vejamos:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente deveriam vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlaciona-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar.
Cabe destacar que não basta para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária que o
contribuinte não comprovou, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.869 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723422/2011-36
8
a correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza
do numerário.
Assim, não estamos diante de uma mera aplicação de penalidade pela falta de
apresentação de documentos, mas diante de uma exigência que incide sobre montante
depositado em conta de depósito que o contribuinte, regularmente intimado, não aclarou de onde
e por qual motivo recebeu o numerário.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de
rendimento disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, não podendo, como já dito acima, o Agente fiscal deixar de aplicar o
preceito, sob pena de responsabilidade funcional.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
A lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o dever de
aclarar a origem dos valores.
Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na
Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não apenas a origem
de seus rendimentos é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos impeditivos,
extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário mediante lançamento,
demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes isentos, não haja qualquer
incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação diferenciada, sejam aplicadas as
respectivas normas tributárias.
Não obstante, como já exposto, o Recorrente se limitou a tratar de questões
formais do lançamento, deixando de aproveitar a oportunidade de aclarar a origem e a natureza
dos valores movimentados.
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de indicação individualizada dos créditos, das
respectivas origens e quando e onde tais valores foram submetidos à tributação inviabiliza o
acolhimento de qualquer argumento recursal.
Portanto, sem razão o recorrente.
- Do ganho de capital
No que concerne à tributação do ganho de capital, verifico que a instância a quo
procedeu de forma escorreita na análise dos elementos constantes dos autos. Conforme
consignado no voto recorrido, o imóvel objeto da operação foi adquirido pelo contribuinte por
meio de incorporação, o que implica, para fins de determinação do custo de aquisição, a soma do
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.869 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723422/2011-36
9
valor pago pela fração ideal do terreno ao custo de construção suportado pelo adquirente. Tal
interpretação encontra respaldo no artigo 22 da Lei no 8.981/1995, bem como no artigo 17, inciso
I, alínea “a”, da Instrução Normativa SRF no 84/2001, que admite a inclusão, no custo de aquisição
de bens imóveis, dos dispêndios com a construção, desde que comprovados por documentação
hábil e idônea.
No presente caso, conforme documentos acostados às fls. 84 a 94 (Contrato de
Compra e Venda e documentos correlatos), o contribuinte adquiriu fração ideal do terreno pelo
valor de R$ 11.500,00. Posteriormente, consta nos balancetes da incorporadora, em seu nome,
saldo de R$ 111.428,90, valor correspondente ao custo da construção do apartamento no 504 do
Edifício Punta Del Este, situado na Rua Stella Hariot, no 421, Bairro Buritis, Belo Horizonte/MG.
Assim, o custo total de aquisição do bem atinge o montante de R$ 122.928,90 (R$ 11.500,00 + R$
111.428,90).
Considerando que o imóvel foi alienado pelo valor de R$ 138.500,00, a diferença
positiva entre o valor de transmissão e o custo de aquisição, correspondente a R$ 27.071,10,
configura ganho de capital tributável, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei no 7.713/1988, e do
artigo 21 da Lei no 8.981/1995. Sobre esse montante incide a alíquota de 15% prevista no artigo
21, caput, da referida Lei no 8.981/1995, resultando em imposto devido de R$ 4.060,67.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que as razões recursais não se mostram aptas a
infirmar os fundamentos lançados na decisão recorrida, tampouco a afastar as conclusões
consignadas no lançamento de ofício.
Nesta fase processual, a parte recorrente não trouxe elementos novos capazes de
modificar o julgado, limitando-se, em essência, a reiterar os argumentos anteriormente
apresentados na impugnação. Alega supostos equívocos na apuração do ganho de capital, mas
não apresentou, como lhe competia, documentação hábil e idônea que pudesse sustentar suas
afirmações, tais como contratos, registros públicos ou demais provas formais que pudessem
corroborar a tese deduzida.
Assim, considerando a ausência de comprovação robusta das alegações, e
constatando que a decisão de primeira instância examinou integralmente as questões de fato e de
direito suscitadas, adoto como razões de decidir os fundamentos nela contidos, à luz da legislação
aplicável, em especial das disposições da Lei no 7.713/1988 e da Lei no 8.981/1995, que
disciplinam a apuração e a tributação do ganho de capital.
Cabe ressaltar que, nos termos do ordenamento jurídico, a apuração incorreta de
ganhos de capital ou a ausência de comprovação da origem dos valores declarados autoriza a
constituição do crédito tributário correspondente, sendo ônus do contribuinte a demonstração de
eventual equívoco da fiscalização.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.869 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723422/2011-36
10
À vista disso, e não havendo nos autos prova idônea apta a afastar as conclusões da
autoridade fiscal, impõe-se a manutenção da exigência tributária, com as penalidades previstas na
legislação de regência.
Por fim, relembro que, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, o
lançamento constitui ato administrativo vinculado e obrigatório, incumbindo à autoridade fiscal,
diante da apuração de irregularidades, calcular o tributo devido e formalizar o crédito tributário,
sob pena de responsabilidade funcional.
Dessa forma, correta se mostra a decisão de primeira instância ao excluir o excesso
anteriormente lançado a esse título, procedendo ao cancelamento de R$ 16.714,34 do crédito
tributário. Mantém-se, portanto, apenas a exigência da parcela efetivamente devida a título de
IRPF sobre o ganho de capital, no valor de R$ 4.060,67, apurada com observância da legislação
vigente e dos elementos probatórios constantes dos autos.
Conclusão
Face o exposto, conheço do recurso voluntário, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 134
DF CARF MF
Original